Tribunal: TJDFT
Processo: 0767282-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CHEQUE ESPECIAL. PENHORA VIA BACENJUD. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DA MORA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de pedido de restituição em dobro de valores debitados indevidamente em conta corrente, em razão de bloqueio judicial, além de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 8.382,52, (oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) a título de repetição de indébito, com correção monetária desde a da data do pagamento, acrescido de juros de mora a partir da citação.
2. A prova juntada pelo autor demonstra que o valor cobrado do cheque especial se originou de penhora pelo sistema Bacenjud (ID 47553126, PÁG. 7), incidindo juros e outros encargos sobre o saldo negativo. Embora se trate de penhora judicial, não é lícito que a quantia seja abatida de valores de cheque especial o qual constitui um empréstimo do banco ao cliente e será cobrado com todos os acréscimos financeiros.
3. O recorrente não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC), limitando-se a afirmar que a autora não observou as normas de manutenção da conta; alega, também, que o pedido de repetição do indébito configura tentativa de enriquecimento sem causa, visto que, para que seja configurado, devem ocorrer a quitação de dívida indevida e má-fé; assevera que, como o bloqueio foi legítimo, não houve cobrança de dívida quitada e não ocorreu a má-fé, por isso, entende que não há que se falar em repetição de indébito (ID 47553155).
4. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva e tem fundamento no próprio risco da atividade desenvolvida (artigos 14 e 17 do CDC), de modo que não é necessário perquirir acerca da existência de culpa.
5. É incabível a penhora eletrônica sobre o limite do cheque especial do devedor, pois pertence à instituição financeira, sendo apenas disponibilizado ao cliente, que pode ou não utilizá-lo. A permissão de incidência da penhora sobre o valor reservado ao cheque especial demonstra-se conduta abusiva da recorrente, pois, no caso, a conta não tinha fundos disponíveis, e essa deveria ser a informação ao Sisbajud.
6. Irretocável, portanto, a sentença recorrida, sendo mantida a quantia fixada a título de repetição de indébito no valor de R$ 8.382,52 (oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), com a devida incidência de correção monetária desde o pagamento e juros de mora a contar da citação.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. O recorrente deverá arcar como o pagamento das custas e honorários, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.

(L)